Tribunal: TJDFT
Processo: 0001516-53.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. CONTRARIEDADE A PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE.

1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório.

2. Consoante acervo probatório exposto em plenário, restou evidenciada a presença da qualificadora do motivo fútil, uma vez que se extrai dos autos que o crime foi cometido por motivo banal, ou seja, em razão de uma insatisfação do réu com a derrota em um jogo de azar (bingo).

3. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente.

4. Apelação conhecida e desprovida.